Tribunal: TJPA
Processo: 0001593-54.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001593-54.2015.8.14.0008

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DANIELE CRISTINA PONTES DE NOVAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A concessionária de energia elétrica interpõe agravo interno contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de corte indevido no fornecimento de energia elétrica decorrente de alegado consumo não registrado (CNR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se o procedimento administrativo instaurado pela concessionária observou os requisitos legais e regulamentares, especialmente o contraditório e a ampla defesa, previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 04 do TJPA;

(ii) definir se o corte de energia elétrica decorrente de cobrança de consumo não registrado, realizado sem a observância do devido processo administrativo, configura dano moral indenizável;

(iii) analisar a proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprovou a observância plena das exigências legais e regulamentares relativas ao procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado, sobretudo quanto à regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, à informação sobre possibilidade de perícia técnica e à apresentação de relatório idôneo.

O corte indevido de energia elétrica, em tais condições, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal.
Inexistem elementos que justifiquem a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, diante da ausência de caráter manifestamente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese firmada: A cobrança de consumo não registrado (CNR), realizada sem observância integral do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 04 do TJPA, é inválida, e o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, nessa hipótese, configura dano moral indenizável, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 40ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 01/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 17324600) interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL PARÁ
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0001593-54.2015.8.14.0008, movida em face de
DANIELE CRISTINA PONTES DE NOVAES.

A decisão agravada conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que, após homologar acordo parcial quanto ao pagamento de débito, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária e juros, em razão de corte indevido de fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões recursais de Id.
17324600
, a agravante sustenta, em síntese, que o procedimento administrativo foi regularmente conduzido, com acompanhamento da própria consumidora e assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção, de modo que não haveria nulidade a justificar a condenação. Argumenta ainda ser desnecessária a realização de perícia técnica diante da natureza da irregularidade verificada, consistente em derivação anterior à medição, e aduz inexistirem elementos que caracterizem dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que a decisão monocrática seja reformada pelo órgão colegiado, com a consequente reversão da condenação ou, ao menos, a redução do valor indenizatório arbitrado.

Instada a se manifestar, a parte agravada
apresentou contrarrazões no evento de Id. 18390648
, refutando os argumentos da Agravante. Afirma que o agravo interno interposto possui caráter meramente protelatório, sem impugnação específica e em afronta à jurisprudência consolidada, configurando abuso do direito de recorrer. Argumenta que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada à luz dos precedentes vinculantes e do IRDR nº 4, de modo que a pretensão da agravante apenas busca retardar a efetividade da prestação jurisdicional. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com eventual aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 17324600) interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL PARÁ
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0001593-54.2015.8.14.0008, movida em face de
DANIELE CRISTINA PONTES DE NOVAES.

A decisão agravada conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que, após homologar acordo parcial quanto ao pagamento de débito, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária e juros, em razão de corte indevido de fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões recursais de Id.
17324600
, a agravante sustenta, em síntese, que o procedimento administrativo foi regularmente conduzido, com acompanhamento da própria consumidora e assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção, de modo que não haveria nulidade a justificar a condenação. Argumenta ainda ser desnecessária a realização de perícia técnica diante da natureza da irregularidade verificada, consistente em derivação anterior à medição, e aduz inexistirem elementos que caracterizem dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que a decisão monocrática seja reformada pelo órgão colegiado, com a consequente reversão da condenação ou, ao menos, a redução do valor indenizatório arbitrado.

Instada a se manifestar, a parte agravada
apresentou contrarrazões no evento de Id. 18390648
, refutando os argumentos da Agravante. Afirma que o agravo interno interposto possui caráter meramente protelatório, sem impugnação específica e em afronta à jurisprudência consolidada, configurando abuso do direito de recorrer. Argumenta que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada à luz dos precedentes vinculantes e do IRDR nº 4, de modo que a pretensão da agravante apenas busca retardar a efetividade da prestação jurisdicional. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com eventual aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A insurgência da agravante dirige-se contra a decisão monocrática que, aplicando entendimento consolidado no IRDR nº 04 deste Tribunal, manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do corte indevido de energia elétrica, em razão de cobrança de consumo não registrado (CNR) sem observância integral das exigências da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Sustenta a agravante que o procedimento administrativo foi regularmente cumprido, com expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e ciência da consumidora, inexistindo nulidade. Alega, ademais, que a perícia técnica seria desnecessária diante da irregularidade constatada – derivação anterior à medição – e que não se configuraria dano moral, tratando-se de mero dissabor. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado.

Todavia, como bem delineado na decisão agravada, a concessionária não logrou comprovar a observância plena das etapas previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e exigidas pelo IRDR nº 04, sobretudo no tocante à clareza e regularidade do TOI, à informação acerca da possibilidade de requerimento de perícia técnica e à apresentação de relatório de avaliação técnica idôneo. A ausência de tais elementos inviabiliza a validade da cobrança e caracteriza falha na prestação do serviço, em prejuízo do direito de defesa do consumidor.

No que se refere ao dano moral, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o corte indevido do fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização. Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS ADEQUADAS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria de Fátima da Luz Paiva contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de suposta cobrança abusiva de consumo de energia elétrica pela concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora alega que as cobranças, significativamente acima do consumo médio, decorrem de falhas no procedimento adotado pela concessionária para aferição do consumo.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança e se esta respeitou os requisitos de contraditório e ampla defesa, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas normas da ANEEL; e (ii) determinar a existência de danos morais indenizáveis em razão da cobrança alegadamente abusiva e do corte no fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica tem responsabilidade objetiva, respondendo por danos causados aos consumidores, exceto se comprovar a ausência de defeito no serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ( CDC, art. 14) .

Para validar a cobrança de consumo não registrado (CNR), a concessionária deve seguir procedimento administrativo específico, com expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) na presença do consumidor e possibilidade de perícia técnica, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O Tribunal fixou no IRDR nº 4 que a concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor nas inspeções de consumo não registrado, sendo inválida a cobrança sem observância desse procedimento.

No caso em exame, embora tenha havido a emissão do TOI, não foi produzida prova pericial do medidor de energia nem relatório de avaliação técnica com participação do consumidor, descumprindo os requisitos exigidos para validação da cobrança.

Reconhecida a cobrança indevida, aplica-se o art . 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro ao consumidor, salvo engano justificável, o que não ocorreu no presente caso.

A cobrança indevida e o corte de energia, causando transtornos e constrangimentos à autora, configuram dano moral, conforme jurisprudência deste Tribunal, sendo devida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR), conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e IRDR nº 4 do Tribunal, sob pena de invalidação da cobrança.

A cobrança de consumo de energia elétrica em desacordo com o procedimento normativo, quando indevida, autoriza a restituição em dobro ao consumidor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida de consumo de energia elétrica e o corte de fornecimento em razão de débito inexistente configuram dano moral passível de indenização .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, 22 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; Resolução nº 414/2010 da ANEEL .

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, Pleno; TJPA, Apelação Cível nº 0056223-88.2014.8.14 .0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 26/02/2024.

Acordam os Exmos . Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e julgar-lhe parcialmente provido, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Alex Pinheiro Centeno.

Des . Alex Pinheiro Centeno Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00427324820138140301 23554076, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBDITO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA JULGAMENTO DO FEITO – NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU – DECISÃO CONTRÁRIA AO DETERMINADO NO IRDR Nº. 04, DESTE TRIBUNAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – ré/apelada não se desincumbiu de provar que instaurou o competente procedimento administrativo para apurar o Consumo Não Registrado (CNR) – embora formalizado o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), a recorrida não demonstrou o cumprimento dos critérios regulamentadores exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL – não juntou processo administrativo para respaldar a cobrança – tal procedimento tem o escopo de permitir, ao consumidor hipossuficiente, produzir prova técnica para impugnar o TOI, já que, no momento do acompanhamento, não possui condições de auferir a existência de fraude, tampouco se o valor do consumo recuperado é EQUIVALENTE AO EFETIVAMENTE cobrado –
dano moral cabível no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reias) – precedentes desta corte
– impossibilidade de determinação de devolução dos valores, por ausência de pedido, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – cabível a inexigibilidiade dos valores cobrados e a nulidade dos parcelamentos correlatos – recuros conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 13 (treze) de agosto de 2024 (Plenário Virtual), na presença do Exmo . Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08057399420188140301 21602598, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso, restou comprovado o corte no fornecimento de energia elétrica, o que extrapola a esfera do mero aborrecimento e caracteriza efetivo constrangimento indenizável. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, em consonância com as circunstâncias do caso e a jurisprudência deste Tribunal.

Quanto ao pedido constante em contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, sustentando que o agravo interno teria caráter meramente protelatório. Embora o recurso não apresente fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, não se evidencia o intuito manifesto de procrastinação ou a utilização abusiva do direito de recorrer. O mero exercício de faculdades recursais legalmente asseguradas não autoriza, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé, que deve ser reservada a hipóteses inequívocas de abuso ou fraude processual. Assim, afasto o pedido de condenação da agravante à penalidade.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/12/2025